Tribunal: TJPA
Processo: 0806642-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806642-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: RICHARD MATEUS SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: TERCEIRA VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 157, §2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CP –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AO PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Decisão que não colacionou elementos do caso concreto para justificar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, primário e de bons antecedentes, limitando-se o juízo sentenciante a mencionar a sua simples adequação, como meio necessário à fiscalização de outras medidas fixadas, entre elas, comparecimento mensal ao juízo. Inteligência do art. 282, I e II, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJPA.
-

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO AO PACIENTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICHARD MATEUS SANTOS DE SOUZA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 9387067
).

Em síntese, narra o impetrante que em 21/01/2020, nos autos do processo nº 0806642-23.2022.8.14.0000, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, ocasião em que lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, o monitoramento eletrônico, sem fixação de prazo, ressaltando que o coacto vem comparecendo regularmente ao núcleo de monitoramento da SEAP.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da referida medida cautelar e por excesso de prazo, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata revogação do monitoramento eletrônico, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos inicialmente ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, ocasião em que suscitou minha prevenção, em face da distribuição anterior à minha relatoria do recurso de apelação n.º 0007853- 24.2019.8.14.0133, sendo que, em 16/05/2022, indeferi o pleito liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente
(ID 9495000).

Em 03/06/2022, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID 9750997
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação do monitoramento eletrônico que foi imposto ao paciente, em virtude da falta de fundamento idôneo da referida medida cautelar e do excesso de prazo,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

De acordo com o art. 282, incisos I e II, do CPP
[3]
, as medidas cautelares alternativas devem guardar proporcionalidade com a gravidade do delito, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do agente, ponderando-se o grau de restrição à liberdade do investigado ou réu.

Vale dizer que
tais medidas pressupõem a existência dos requisitos insertos no art. 312, do CPP
[4]
, devendo ser decretadas toda vez que existirem providências idôneas e adequadas para o fim colimado com a prisão, na medida em que têm menor grau lesividade à esfera de liberdade individual.

Consta da decisão que concedeu a liberdade provisória à paciente (
ID – 3503303
) o seguinte:

“(...)

Verifico possível aos acusados
CRISTIANO SILVA PANTOJA e
RICHARD MATEUS SANTOS, primários e de bons antecedentes, aguardarem o trânsito em julgado do feito em liberdade, desde que sejam submetidos às seguintes medidas cautelares:

I-

comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, até o quinto dia útil de cada mês;

II-

recolhimento ao domicílio informado no período compreendido entre 18:00 e 06:00 do dia imediato;

III-

proibição de se aproximar do estabelecimento comercial onde ocorreu o fato ou de quaisquer das vítimas ou testemunhas do fato a uma distância inferior a 200m, mesmo que a aproximação ocorra em local público ou aberto ao público e tenham ali chegado primeiro, hipótese em eu deverão retirar-se ou afastar-se até que a distância seja respeitada;

IV-

Monitoramento eletrônico como meio à necessária fiscalização das medidas aqui estabelecidas.

Ficam desde logo advertidos de que o primeiro comparecimento deverá ocorrer à Secretaria deste Juízo logo no primeiro dia útil após a saída da prisão; e de que o descumprimento de quaisquer dessas medidas aqui fixadas poderá ensejar novamente a decretação de sua prisão”
(grifo nosso)

Como se vê,
o magistrado
a quo
não apresentou qualquer justificativa para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico
, isto é,
não foram colacionados quaisquer elementos do caso concreto, individualizados, para embasar a adequação da referida providência
.

Ademais, consoante entendimento já esposado no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[5]
,
“o uso da tornozeleira eletrônica só deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou necessidade de monitorar todos os seus passos”
, o que não é o caso dos autos, como, aliás, foi ressaltado pela autoridade inquinada coatora na
r. decisum
, tendo em vista ser o coacto primário e possuir bons antecedentes.

Não tendo sido demonstrada a adequação e a necessidade da medida cautelar suso mencionada, mormente porque outras foram impostas, a exemplo do comparecimento mensal em juízo e do recolhimento ao domicílio em período determinado, e ainda, tendo em vista o tempo decorrido, sem que tenha havido notícia de descumprimento da aludida cautelar, prevista no art. 319, inc. IX, do CPP, resta
patente o constrangimento ilegal causado ao paciente
, de modo que é
imperiosa a revogação do monitoramento eletrônico
,
como requerido.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO
. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes.

2. No caso,
a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida,
assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal.

3. Recurso provido.”
(STJ, RHC 87.799 / PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/03/2018) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– DECISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NULIDADE POR AUSÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO [CF, ART. 93, IX] – DESCONSTITUIÇÃO – EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA – PRECEDENTE DO STJ
- ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação
. (STJ, HC 441180/PR)”
(TJ/MT, HC 1012866-79.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15/10/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO
. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.

1. A indicação do juízo impetrado, em apenas dois parágrafos de 4 linhas no total, não revela-se adequada, ante a falta de demonstração de elementos concretos que justificassem a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico.

2.
Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica e idônea que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
A decisão que denegou a retirada e manteve a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, se limitando, apenas, a invocar genericamente a inexistência de documentos capazes de embasar as alegações do Paciente, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal
. ORDEM CONCEDIDA.”
(TJ/TO, HC 0006196-95.2019.8.27.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eurípedes Lamounier, j. 02/03/2019) (grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR.
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RETIRADA DO EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE
. DECISÃO NÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1.
Configura-se constrangimento ilegal a manutenção do monitoramento eletrônico sem nenhum fundamento apto à justificação da medida, limitando-se a decisão à aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal
.

2. A extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal deve ser concedida para agentes que se encontrem na mesma situação fático-processual.

3. Habeas Corpus conhecido e concedido.”
(TJ/AC, HC 1001764-39.2019.8.01.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Élcio Mendes, j. 05/12/2019) (grifo nosso)

Por oportuno, destaca-se que esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, a saber:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 302, § 1º, IIE § 2º, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CTB. 1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO
.
O magistrado deixou de motivar o aludido ato decisório que impôs ao paciente a medida de monitoramento eletrônico não apresentando nenhuma fundamentação apta ou motivação idônea e concreta a justificar a necessidade e adequação da medida prevista no IX do art. 319 do CPP
. Ademais, verifica-se que o paciente possui bons antecedentes, possui residência fixa, e é estudante do curso de Direito,
inexistindo motivos para que o Paciente faça o uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que o mesmo não preenche qualquer requisito que traga perigo para a sociedade ou ao curso do processo
. 2. DILAÇÃO DO HORÁRIO DO RECOLHIMENTO NOTURNO DE 22:00 HORAS PARA ÀS 23:00 HORAS. PROCEDENCIA. O horário fixado pelo juízo coator, acaba por inviabiliza o cumprimento de tal medida, ou mesmo impossibilitar o paciente de cursar faculdade, visto que o horário do término das aulas do paciente, finaliza às 22:20 horas. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA para revogação do monitoramento eletrônico do paciente, por ausência de fundamentação, bem como para que seja alterado o horário do recolhimento noturno para às 23:00 horas somente nos dias em que o paciente tiver aula na faculdade, mantendo-se a determinação de recolhimento até às 22:00 horas nos dias em que não tiver aula.”
(TJ/PA, HC 0809479-90.2018.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 28/01/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a CONCEDO
, para determinar a revogação do monitoramento eletrônico imposto ao paciente, por ausência de fundamentação idônea.

É como voto.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I
- necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II
- adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

[4]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[5]

STJ, HC 508.635 / PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/05/2019.

Belém, 23/06/2022